Tribunal: TJBA
Processo: 8033811-57.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033811-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PROTOCOLO DO RECURSO. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que não conheceu de recurso horizontal anterior, sob o fundamento de irregularidade na sua autuação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da Procuradoria de Justiça para regularizar o protocolo do recurso horizontal configura nulidade, a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A ausência de intimação regular à Procuradoria de Justiça para promover a regularização da autuação dos embargos de declaração caracteriza vício que compromete o devido processo legal e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 3.2. A nulidade decorrente da ausência de oportunidade para sanar defeito formal no protocolo do recurso impõe o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 3.3. A certidão da secretaria atesta a inexistência de intimação direcionada à parte interessada, evidenciando o vício de procedimento e tornando insubsistente o não conhecimento do recurso anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A ausência de intimação da parte interessada para regularizar o protocolo de recurso configura nulidade processual, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Deve ser anulado o acórdão que não conhece do recurso por vício sanável, sem que tenha sido dada à parte a oportunidade de suprir a irregularidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033811-57.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA.